Tribunal: CARF
Processo: 10480.902398/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902398/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.560 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
LUMILEDS ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DETERMINAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada
no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento
do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 02051.31306.220906.1.7.02-1779, em 22.09.2006, e-fls. 18-
23, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902398/2010-07
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902398/2010-07

Jurídica (IRPJ) no valor de R$224.170,63 do ano-calendário de 2001, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 24-29:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
224.170,63 [...]
224.170,63
CONFIRMADAS [...]
224.170,63 [...]
224.170,63

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 224.170,63
Valor na DIPJ: R$ 224.170,63
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 224.170,63
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 154.715,39
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) - (Utilizações em compensações
anteriores) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 69.455,24
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
02051.31306.220906.1.7.02-1779 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
38040.20996.220906.1.7.02-0908
38822.93698.220906.1.7.02-1101
01000.49390.220906.1.7.02-0312
12052.59118.220906.1.7.02-6059 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-86.906, de 10.07.2018, e-fls. 471-474:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902398/2010-07

Notificada em 31.07.2018, e-fl. 483, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.08.2018, e-fls. 486- , esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO DIREITO
III.1 - DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO
8. Conforme relatado, após o encaminhamento do feito para julgamento,
mediante despacho de fls. 467, houve a juntada dos documentos de fls. 468 a 470,
sobre os quais a ora Recorrente não foi intimada para conhecimento ou manifestação,
acrescentando-se que tais documentos serviram de especial supedâneo ao fundamento
do Acórdão recorrido, diga-se, em relação ao único fundamento apresentado, de que a
compensação foi considerada realizada, sem a necessidade de declaração à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, uma vez que este era o regime da IN SRF no 21/97 [...].
9. Assim, em proteção aos fundamentais princípios do contraditório e ampla
defesa, aplicáveis tanto aos processos administrativos como judiciais, como disposto
no art. 5o, inciso LV, da CF/88, há evidente vício procedimental quando da juntada
posterior de provas e documentos, sem a pertinente manifestação da Recorrente.
10. Ainda, ante a arguição em sede de Manifestação de Inconformidade, de
necessidade de mera retificação de suas obrigações acessórias para que se identificasse
a correção da compensação, o Acórdão recorrido inovou o fundamento, trazendo
suposta inviabilidade de tal arguição ante o procedimento então determinado pela IN
SRF no 21/97.
11. Contudo, tal inovação de fundamento constitui-se de nova violação ao
direito de ampla defesa do contribuinte, assim como de indevida supressão de
instância. [...]
13. Isto posto, uma vez demonstrado que o procedimento adotado, assim como
o próprio Acórdão recorrido possuem insanáveis vícios, ante a violação aos princípios
da ampla defesa e contraditório, requer seja reconhecida sua nulidade, para retomada
do feito desde a instrução prévia em primeira instância, com abertura de prazo para
contradita e manifestação à Recorrente sobre os documentos juntados às fls. 468.
III.2 - DA INVIABILIDADE DE INDICAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
DO CRÉDITO EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA NA
VIGÊNCIA DA IN SRF No 210/02
14. Como consta da fundamentação do Despacho Decisório de fls. 24 e ss, e
especialmente no Acórdão recorrido, às fls. 471, é incontroverso no caso presente a
higidez do crédito indicado na compensação declarada, contudo, foi indicado que este
estaria apenas parcialmente disponível, ante a suposta utilização em compensações
anteriores.
15. Especialmente, as decisões mencionadas indicam que o crédito teria sido
utilizado para extinção das estimativas de IRPJ das competências de julho, agosto e
setembro do ano-calendário de 2002. Ainda, nos documentos juntados às fls. 468 a
470, vê-se que se trata de compensações sem declaração ou processo, consignando o
Acórdão recorrido que seria esta a sistemática vigente à época, nos termos do art. 14
da IN SRF no 21/975.
16. Não obstante, a indicação do Acórdão recorrido encontra-se equivocada
quanto à estimativa de IRPJ relativa à competência de setembro de 2002, portanto,
com vencimento no mês subsequente, uma vez que foi publicada em 1o de outubro de
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902398/2010-07

2002, com produção de efeitos na mesma data, a IN SRF no 210/02, que revogou a
anterior instrução mencionada, e retirou do ordenamento a possibilidade de
compensação independente de requerimento entre tributos da mesma espécie: [...]
17. Portanto, ainda que se venha a manter o fundamento de que o crédito
reconhecido teria sido parcialmente utilizado em compensações anteriores, deve ser
afastado tal fundamento em relação à estimativa de IRPJ da competência de setembro
de 2002, com vencimento em outubro de 2002, eis que já vigente a IN SRF no
210/2002, e, em seus termos, somente pode ser considerada existente a compensação
efetivamente declarada à Secretaria da Receita Federal, mediante o procedimento
administrativo próprio.
18. Uma vez que não existe nos autos qualquer indício da existência de tal
procedimento administrativo em relação a estimativa supra mencionada, ou mesmo
menção a suposta existência do mesmo procedimento nas decisões proferidas, resta
afastado o fundamento de anterior utilização do crédito, para o necessário
reconhecimento da disponibilidade adicional do crédito original no valor de R$
32.171,46 (trinta e dois mil cento e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), a
serem utilizados nas compensações declaradas no presente procedimento.
III.3 - DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ANTECIPAÇÕES POR
ESTIMATIVA DEPOIS DE ENCERRADO O RESPECTIVO ANO CALENDÁRIO
19. Embora as razões anteriores já sejam suficientes para afastar a cobrança,
cabe acrescentar que, quanto à compensação de antecipação por estimativa de IRPJ
apresentada no PER/DCOMP em referência, ainda que – por absurdo - fosse devida à
época do período de sua apuração, constitui obrigação de caráter temporário que, no
final do ano calendário, passa a ser substituída pelo ajuste realizado com o valor
efetivamente devido, apurando-se débitos a pagar ou créditos a recuperar.
20. Portanto, se a cobrança não for feita no mesmo ano de ocorrência dessas
antecipações, não mais poderá ser realizada sob aquela rubrica, e sim, tão somente,
sob a natureza de IRPJ, e, ainda assim, sob os procedimentos inerentes ao lançamento
de ofício.
21. Com isso, o referido débito oferecido à compensação não poderá ser exigido
na forma atual, impedindo que o presente processo de compensação resulte em
qualquer cobrança, [...].
22. Logo, resta evidente que, ainda que os débitos de Estimativas Mensais
correspondentes a cada processo de cobrança relacionado às fls. 27 (competências de
out/03 a jan/03, e dez/03) não tivessem sido compensados, estes não poderiam ser
cobrados nos moldes atuais, de modo que, se remanescessem valores a recolher (o que
não é o caso), estes deveriam ser objeto de lançamento de ofício quanto ao ano-
calendário como um todo, e não na mesma condição de antecipação mensal.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
23. Por todo o exposto, requer a Recorrente:
a) seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, para reconhecer a
nulidade no procedimento adotada e no próprio Acórdão recorrido, a fim de
determinar o retorno de feito à instância de origem, para o necessário saneamento da
instrução, com abertura de prazo à Recorrente para contradita e manifestação;
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902398/2010-07

b) subsidiariamente, seja reconhecida a disponibilidade do crédito que
supostamente teria sido utilizado para compensação da estimativa de set/02, ante a
inviabilidade de se considerar existente compensação não declarada, na vigência da IN
SRF no 210/02;
c) ainda subsidiariamente, sejam canceladas as cobranças decorrentes da parcial
não homologação da compensação, uma vez que todas são referentes ao IRPJ por
estimativa mensal (cód. 5993) do período de apuração de novembro/2009,
consubstanciado no Processo Administrativo de débito no 10880-920.354/2015-52,
pela sua definitiva substituição quando do encontro de contas realizado ao final do
referido ano-calendário.
24. Requer, por fim, que as intimações pertinentes ao presente processo sejam
feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA,
inscrito
na
OAB/SP
sob
o
no
303.020
(intimacoestributarionovocpc@bicharalaw.com.br), sob pena de nulidade (REsp no
162.202/SP – DJ de 11.03.2002; REsp no 638.123/RJ – DJ de 13.12.2006; e REsp no
970.677/RS – 16.08.2007).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$154.715,39 (R$224.170,63 - R$69.455,24) referente ao ano-calendário de
2001 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902398/2010-07

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902398/2010-07

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos.
Até 30.09.2002 a restituição somente poderia ser avaliada mediante requerimento
do sujeito passivo. A compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos próprios entre
tributos da mesma espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo,
ou seja, independente de requerimento. Estas informações deveriam estar refletidas na
Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando compensação com
créditos e débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia necessidade de requerimento
do sujeito passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
poderia ser analisada após prévia análise (Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de
1997 e Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998).
A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902398/2010-07

para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 24-29, que o saldo negativo de IRPJ
pleiteado no valor de R$224.170,63 do ano-calendário de 2001 foi totalmente reconhecido:
- o valor de R$154.715,39 foi utilizado em compensações anteriores à transmissão
do Per/DComp analisado no presente processo; as compensações foram realizadas e o direito
creditório foi utilizado com fundamento no art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e
foram informadas pelo contribuinte na DCTF do 3o trimestre de 2002, e-fls. 468-470; e
- o valor de R$ R$69.455,24 foi utilizado na compensação dos débitos
confessados Per/DComp examinado no presente processo.
Logo, como não remanesce qualquer valor de direito creditório a ser reconhecido,
não há justificativa para que a Recorrente alegue que “há compensação não declarada, na
vigência da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002”.
A respeito da alegação de que há “impossibilidade de cobrança de antecipações
por estimativa depois de encerrado o respectivo ano calendário”, cabe esclarecer que após o
término do ano-calendário, as estimativas não recolhidas não podem ser objeto de parcelamento
por serem substituídas pelo resultado tributário (IRPJ e CSLL) no ajuste anual, bem como não
podem ser objeto de lançamento de ofício, cabendo tão somente a aplicação de multa de ofício
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902398/2010-07

isolada (art. 16 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997). Ocorre que
essa matéria não é objeto do Despacho Decisório.
Sobre a valoração do crédito, tem-se que o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos
débitos confessados em Per/DComp e o cancelamento da cobrança administrativa.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos confessados, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código Tributário Nacional
- CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de 2003).
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da
Fazenda Nacional (Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980).
A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-86.906, de 10.07.2018, e-
fls. 471-474, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Até outubro de 2002, a compensação entre créditos e débitos de tributos de
mesma espécie era amparada pelo art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, que assim dispõe:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902398/2010-07

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
No âmbito da então Secretaria da Receita Federal, tal regulamentação se deu
por intermédio da IN SRF no 21, de 1997, que, quanto à compensação entre tributos de
mesma espécie, assim dispôs:
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA MESMA
ESPÉCIE Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de
débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde
que não apurados em procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
Alega o contribuinte, na manifestação de inconformidade, que a constatação de
crédito utilizado anteriormente ao PER/DCOMP com demonstrativo de crédito seria
decorrente da retificação dos PER/DCOMP sem a correspondente retificação das
DCTF do 4o trimestre de 2002 e 1o e 4o trimestres de 2003. Essa alegação não encontra
sustentação nas informações constantes no processo.
Como destacado no relatório deste voto, nas informações complementares da
análise do crédito, parte integrante do despacho decisório, é indicado de forma bem
clara quais foram as compensações em que o crédito foi utilizado antes da transmissão
dos PER/DCOMP: débitos apurados em julho, agosto e setembro de 2002. Essas
compensações foram realizadas antes da instituição da compensação declarada, de
acordo com o art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, e foram informadas pelo contribuinte
na DCTF do 3o trimestre de 2002 (fls. 468/470).
Como a interessada não contesta tal aproveitamento, por ela mesmo declarado,
mostra-se correta a decisão proferida pela autoridade fiscal. [...]
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
reconheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
improcedência, não merecendo reforma a decisão exarada no despacho decisório
contestado.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-86.906, de 10.07.2018,
e-fls. 471-474, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902398/2010-07

atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 525
DF CARF MF
Original